Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702372-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: VIANA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, ANEZIA MARIA GIBAILE VIANA D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. No mesmo prazo, em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil e os princípios do contraditório e da ampla defesa, deverá a apelante manifestar-se sobre o documento juntado com as contrarrazões no ID 75695603, bem como sobre o pedido de condenação em litigância feito em sede de contrarrazões. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025 14:57:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador